Tribunal: TJSP
Processo: 1004154-67.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
MEDICAMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA – Resistência da entidade pública em fornecer medicamento para a autora, portadora de Neoplasia Maligna, sem especificação de localização (CID C80) – Presentes os requisitos para a concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de

Ementa:
MEDICAMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA – Resistência da entidade pública em fornecer medicamento para a autora, portadora de Neoplasia Maligna, sem especificação de localização (CID C80) – Presentes os requisitos para a concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive medicamentos – Inteligência do disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Estadual – Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder Público – Ademais, preenchidos os requisitos especificados pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de medicamentos não contemplados nas listas fornecidas pelo SUS – Precedentes desta C. 9a Câmara e Corte de Justiça – Preliminar Repelida – Sentença de procedência, reformada apenas para redução da verba honorária fixada – Fixação de honorários recursais (art. 85, par. 11o, do CPC/15) – Reexame necessário e recurso da Municipalidade parcialmente providos, tão somente para reduzir os honorários advocatícios nos termos do disposto no artigo 85, § 8o do CPC/15.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação cível no 1004154-67.2020.8.26.0576 v30490-jv.
Registro: 2020.0000998082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004154-67.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é apelada
IRIA BATISTA SOUZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos oficial e da Municipalidade, v. u. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação cível no 1004154-67.2020.8.26.0576 v30490-jv.
VOTO No 30490-JV
APELAÇÃO CÍVEL: 1004154-67.2020.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELADA: IRIA BATISTA SOUZA DA SILVA
MEDICAMENTO
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA
Resistência da
entidade pública em fornecer medicamento para a autora,
portadora de Neoplasia Maligna, sem especificação de
localização (CID C80)
Presentes os requisitos para a
concessão
Verossimilhança dos fatos articulados na
exordial e prova documental inequívoca
Atribuição do
Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica
integral, inclusive medicamentos Inteligência do disposto
nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Estadual
Jurisprudência
dominante
que
estabelece
o
dever
inarredável do Poder Público
Ademais, preenchidos os
requisitos especificados pelo C. STJ no julgamento do REsp
no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de
medicamentos não contemplados nas listas fornecidas pelo
SUS Precedentes desta C. 9a Câmara e Corte de Justiça
Preliminar Repelida Sentença de procedência, reformada
apenas para redução da verba honorária fixada Fixação de
honorários recursais (art. 85, par. 11o, do CPC/15)
Reexame necessário e recurso da Municipalidade
parcialmente providos, tão somente para reduzir os
honorários advocatícios nos termos do disposto no artigo
85, § 8o do CPC/15.
Trata-se de ação de Obrigação de Fazer com
pedido de tutela antecipada, movida por Iria Batista Souza da Silva em
face do Município de São José do Rio Preto, visando o fornecimento
do
medicamento:
Pazopanibe
400mg
(02cps/dia-tempo
indeterminado), necessário ao tratamento da patologia que acomete a
autora, portadora de Neoplasia Maligna, sem especificação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação cível no 1004154-67.2020.8.26.0576 v30490-jv.
localização (CID C80).
A liminar foi deferida, sob pena de multa diária
fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) (fls. 160/163).
A r. sentença de fls. 328/348, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido, para condenar o Município de São
José do Rio Preto, ao fornecimento à autora, do medicamento descrito
na inicial, observando-se o princípio ativo, sem preferência por marca,
enquanto
perdurar
a
necessidade
do
tratamento,
mediante
apresentação mensal de receituário médico atualizado, sob pena de
multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) tornando
definitiva a tutela anteriormente deferida. Em razão da sucumbência,
condenou-a, a arcar com os honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 6.000,00 (seis mil reais) atualizados a partir da sentença.
Inconformada, apela a Municipalidade de São José
do Rio Preto (fls.372/391) arguindo preliminarmente, ilegitimidade
passiva, na medida que a responsabilidade pelo fornecimento de
medicamento de alto custo é do Estado. No mérito, sustenta que os
municípios só estão obrigados a fornecer os medicamentos de menor
complexidade, e que o Município não pode fornecer medicamentos
específicos, sob pena de inaceitável desperdício dos parcos recursos
públicos. Afirma a inexistência de laudo médico fundamentado e
circunstanciado, subscrito por médico do SUS, e que, a autora não
cumpriu os requisitos em conformidade com os critérios fixados pelo
Tema 106 do STJ, aduzindo que não restou comprovado que o
medicamento pleiteado seja o único eficaz no tratamento da apelada.
Defende, que o atendimento específico inverte o princípio básico da igualdade
e da predominância do interesse coletivo sobre o individual, sustentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação cível no 1004154-67.2020.8.26.0576 v30490-jv.
que o acesso universal e igualitário à saúde não pode ser exercido de
forma ilimitada e incondicionada e que o ente público só pode agir em
virtude de lei. Aclama a teoria da reserva do possível, defendendo que
o dever imposto ao Estado, quanto à assistência à pessoa, não exime
o dever da Família. Por fim, insurge-se quanto a verba honorária
fixada, pleiteando sua redução. Daí a reforma do decisum.
Recurso tempestivo, isento de preparo e sem
contrarrazões (fl. 396).
É o relatório.
A preliminar argüida pela Municipalidade, ilegitimidade
passiva, não merece subsistir, senão vejamos:
A obrigação pela assistência à saúde do cidadão é
concorrente e solidária entre as três esferas do Poder Público, sendo
certo que qualquer um dos entes da federação pode ser acionado para
se alcançar o cumprimento da norma constitucional, que garante
acesso do cidadão às ações da área da saúde.
Ademais é de conhecimento público a constante
falta de medicamentos na rede pública para fornecimento aos doentes
necessitados, não sendo crível que a autora, necessitando do
medicamento, prefira demandar no judiciário
que se encontra
abarrotado de processos tramitando para conquistar seu objetivo.
Afasto, pois, a prejudicial.
In casu, a ação foi distribuída posteriormente à
conclusão do julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ,
representativo de controvérsia e sujeito ao procedimento previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação cível no 1004154-67.2020.8.26.0576 v30490-jv.
art. 1.036 CPC, aplicam-se à espécie os critérios e requisitos
estipulados no acórdão paradigma, conforme decidido pelo Colendo
STJ quando da modulação dos efeitos do julgamento do Tema no 106.
Segundo o entendimento explanado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.657.156-RJ,
Tema n. 106, Primeira Seção, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
publicado no DJE em 04 de maio de 2018, a solução de demandas
com temas repetitivos, como é o caso dos medicamentos, deve
observar os requisitos necessários ao fornecimento de medicamentos
não contemplados nas listas fornecidas pelo SUS, como: a)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; c) existência de registro na ANVISA do medicamento.
Como asseverado na inicial, a autora é portadora
de Neoplasia Maligna, sem especificação de localização (CID C80),
necessitando do medicamento: Pazopanibe 400mg (02 cápsulas/dia-
tempo indeterminado), não fornecido pelo Sistema SUS.
Analisando a documentação acostada aos autos,
está comprovada pelo relatório médico a necessidade da medicação
prescrita, bem como sua eficácia no caso da autora, como se extrai:
“Referente a paciente supra citada, solicito Pazopanibe 400mg 2
cápsulas ao dia, contínuo até progressão de doença ou toxicidade
limitante devido a neoplasia maligna de células claras, provável
origem renal (C80), para tratamento paliativo. Tal medicação tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação cível no 1004154-67.2020.8.26.0576 v30490-jv.
indicação em bula e autorização pela Anvisa e também
comprovação cientifica de benefício em sobrevida global em
estudo de fase III. O não fornecimento da medicação, implica em
possível progressão da doença, com risco de morte em
decorrência deste fato para a paciente” (fls. 16/19).
Registre-se, ainda, que prescrito o medicamento
ora pleiteado, pela médica que acompanha o tratamento da moléstia
que acomete a autora (fl.20).
Demonstrado, ainda, o requisito da hipossuficiência
financeira da autora (fls. 12, 14 e 160).
Ademais,
em
consulta
no
site
https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodDetail&anvisaId,
restou
comprovado que o medicamento “Votrient (Pazopanibe)”, possue
registro na Anvisa sob no 100681136.
De
forma
que,
preenchidos
os
requisitos
necessários e especificados no v. acórdão paradigma, faz se
imprescindível o fornecimento do medicamento, não contemplado na
lista fornecida pelo SUS, para o tratamento da patologia que acomete
a autora, portadora de Neoplasia Maligna, sem especificação de
localização (CID C80).
Em tal sentido precedentes desta C. 9a Câmara e
Corte:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Decisão agravada que indeferiu liminar para o
imediato fornecimento de medicamentos para
controle de diabetes Priorização do direito à vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação cível no 1004154-67.2020.8.26.0576 v30490-jv.
Presença de laudo médico fundamentado

Preenchimento dos requisitos Decisão reformada
Recurso provido." (Agravo de Instrumento
2199048-76.2018.8.26.0000; Relator: Moreira de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Botucatu - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
16/10/2018;
Data
de
Registro:
16/10/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

TRATAMENTO
MÉDICO
(COLÍRIO)
Pretensão do Ministério Público
voltada à condenação da Municipalidade-requerida
à obrigação de fornecer os medicamentos (colírios)
que sejam necessários para o controle da doença
(ceratocone) - presença dos requisitos necessários
para o deferimento da medida liminar, conforme
disposição do art. 300, caput, do CPC2015

fundamento relevante associado ao risco de
ineficácia da medida
preservação do direito
constitucional à saúde dever do Poder Público de
fornecer os medicamentos àqueles que necessitam
Inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação
atinente ao SUS
preenchimento, ademais, dos
requisitos fixados pelo C. STJ no julgamento do
REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os
casos de fármacos não incluídos nos protocolos
clínicos do SUS
decisão agravada sutilmente
reformada no tocante à multa cominatória. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação cível no 1004154-67.2020.8.26.0576 v30490-jv.
provido
em
parte. (Agravo
de
Instrumento
2173935-23.2018.8.26.0000;
Relator
Paulo
Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Santa Branca - Vara Única;
Data do Julgamento: 04/02/2019; Data de Registro:
08/02/2019).
Ação Condenatória movida por pessoa
portadora de "fibrose pulmonar idiopática" (CID
J84)", objetivando o fornecimento do medicamento
"Esbriet 267mg", necessário ao seu tratamento.
Sentença de improcedência. Recurso de apelação
do autor, buscando a inversão do julgado.
Comprovação médica de que o autor é portador da
doença referida, necessitando do medicamento
indicado, bem como de que não dispõe de situação
sócio-econômica que lhe permita arcar com o seu
custo. Preenchimento dos requisitos previstos no
REsp no 1.657.156-RJ, submetido à sistemática
dos recursos repetitivos. Responsabilidade pela
prestação
dos
serviços
de
saúde
que
é
compartilhada por todos os entes políticos (art. 196
da
CF/88).
Recurso
provido.
(Apelação
1013325-44.2018.8.26.0309; Relator Aroldo Viotti;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro:
30/01/2019).
Com efeito, a própria Carta Magna, em seu artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação cível no 1004154-67.2020.8.26.0576 v30490-jv.
196, assenta que “a saúde é um direito de todos e dever do Estado”,
cujo atendimento deve ser integral (art. 198, II).
Desse sentir, há também precedente do Colendo
Supremo Tribunal Federal, no RE-AgR no 393.175, julgado em
12.12.2006, de relatoria do Min. Celso de Mello, assentando que:
“O direito público subjetivo à saúde
representa a prerrogativa jurídica indisponível
assegurada à generalidade das pessoas pela
própria Constituição da república (art. 196). Traduz
bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja
integridade deve velar, de maneira responsável, o
Poder Público a quem cabe formular
e
implementar - políticas sociais e econômicas que
visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal
e igualitário à assistência farmacêutica e médico-
hospitalar”.
“O direito à saúde além de qualificar-se
como direito fundamental que assiste a todas as
pessoas representa consequência constitucional
indissociável do direito à vida. O Poder Público,
qualquer que seja a esfera institucional de sua
atuação no plano da organização federativa
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de
incidir, ainda que por censurável omissão, em
grave comportamento inconstitucional”.
Neste diapasão, não pode o Poder Público eximir-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação cível no 1004154-67.2020.8.26.0576 v30490-jv.
se dessa obrigação sob quaisquer pretextos, tais como repartição de
competências, falta de numerário, necessidade de pré-fixação de
verbas para o atendimento dos serviços de saúde, falta de
enquadramento dos produtos receitados no Protocolo Técnico, ou alto
custo dos medicamentos e insumos. Ademais, incabível a utilização
das questões orçamentárias como entrave ao cumprimento das
normas previstas na Constituição Federal e que devem ser respeitadas
pelo Poder Público.
Cumpre ressaltar que não cabe invocar a aplicação
da Teoria da Reserva do Possível que, através dos limites da
razoabilidade, os indivíduos não têm direito subjetivo em face do
Estado.
O Eminente Des. Décio Notarangeli, na apelação
no 658.318-5/3-00 de sua relatoria, ao afastar referida teoria, esmiuçou
os fatos e fundamentos que embasaram sua decisão, cujo teor peço
vênia para transcrever:
“Primeiro, porque a referida teoria, fruto de
construção jurisprudencial, tem origem na Alemanha, cuja realidade socioeconômica é
manifestamente distinta da realidade brasileira.
Assim, é de discutível validade e difícil aceitação a
teoria sobre conceitos de mínimo existencial e
razoabilidade do que esperar da sociedade em
face do confronto entre a gama de direitos já
reconhecidos naquele país e um sistema perverso
de profundas desigualdades que afligem milhares
de brasileiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação cível no 1004154-67.2020.8.26.0576 v30490-jv.
Segundo, porque o direito à vida e à saúde
qualifica-se como direito de primeira geração,
prerrogativa essencial para assegurar condições
materiais mínimas de existência, o chamado
mínimo existencial, compatível com a dignidade da
pessoa humana, de forma que não comporta
sacrifício em razão de abusiva conduta governamental negativa. A prevalecer
entendimento contrário estariam comprometidos
direitos constitucionais impregnados de um sentido
de essencial fundamentalidade (STF
ADPF no
45/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29/04/04, DJU
04/05/04).
Nesse sentido o ensinamento de ANA PAULA DE
BARCELLOS, ao asseverar que “a limitação de
recursos existe e é uma contingência que não se
pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta
ao afirmar que algum bem pode ser exigido
judicialmente, assim como o magistrado, ao
determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro
lado, não se pode esquecer que a finalidade do
Estado ao obter recursos, para, em seguida, gastá-
los sob a forma de obras, prestação de serviços, ou
qualquer outra política pública, é exatamente
realizar os objetivos fundamentais da Constituição.
A meta central das Constituições modernas, e da
Carta de 1988 em particular, pode ser resumida,
como já exposto, na promoção do bem-estar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação cível no 1004154-67.2020.8.26.0576 v30490-jv.
homem, cujo ponto de partida está em assegurar
as condições de sua própria dignidade, que inclui,
além
da
proteção
dos
direitos
individuais,
condições materiais mínimas de existência. Ao
apurar os elementos fundamentais dessa dignidade
(o mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo
exatamente os alvos prioritários dos gastos
públicos. Apenas depois de atingi-los é que se
poderá
discutir,
relativamente
aos
recursos
remanescentes, em que outros projetos se deverá
investir. O mínimo existencial, como se vê,
associado ao estabelecimento de prioridades
orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente
com a reserva do possível” (A Eficácia Jurídica dos
Princípios Constitucionais, Renovar, 2002, págs.
245/246).
Na verdade, na humanística e feliz síntese do
Ministro Celso de Mello, “entre proteger a
inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se
qualifica
como
direito
subjetivo
inalienável
assegurado a todos pela própria Constituição da
República (art. 5o, caput, e art. 196), ou fazer
prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental,
um interesse financeiro e secundário do Estado,
entendo uma vez configurado esse dilema que
razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador
uma só e possível opção: aquela que privilegia o
respeito indeclinável à vida e à saúde humanas”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação cível no 1004154-67.2020.8.26.0576 v30490-jv.
(RE-AgR no 393.175/RS)”.
Outrossim, dessa forma, o Judiciário não está
sendo arbitrário; tampouco está havendo usurpação das funções de
um Poder sobre as de outro. Ao Judiciário cabe aplicar a lei,
interpretando-a, e é isto o que ocorre na hipótese dos autos. A
pretensão da autora é ver o Estado compelido a cumprir o dever
constitucional de preservar a saúde dos indivíduos (Constituição
Federal, artigo 196), fornecendo-lhe o medicamento necessário para o
tratamento da doença que a acomete.
Vale lembrar que não cabe ao Poder Público
decidir qual tratamento é melhor para a doença que aflige a autora,
mas sim ao médico, que acompanha a paciente pessoalmente,
ministrar o que achar mais conveniente para a melhora e cura da
enferma. Ademais, sua capacidade profissional não foi questionada
nos autos.
De outro lado, não existe qualquer elemento nos
autos que indique a inexistência de verba para aquisição urgente do
medicamento prescrito. Ademais, a emergência na compra do
medicamento poderá até ensejar a dispensa de licitação, nos termos
do artigo 24, IV, da Lei no 8.666, de 21/06/93.
Assim, a r. sentença deu o correto desate à lide,
merecendo reparo, apenas no tocante à fixação dos honorários
advocatícios, a fim de que observem os termos do artigo 85, §s 2o e 8o,
do CPC/15.
Isto porque a verba fixada mostra-se elevada tendo
em vista a baixa complexidade da causa, de forma que, levando-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação cível no 1004154-67.2020.8.26.0576 v30490-jv.
consideração as particularidades do caso em tela, fixo os honorários
advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Como a r. sentença foi proferida após a vigência do
Novo Código de Processo Civil, convém anotar que aplicável os
critérios admitidos pelo Enunciado Administrativo no 7, do STJ,
segundo o qual: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
artigo 85, par. 11, do Novo CPC”.
Então, ante a procedência parcial do recurso,
cabível ainda, o arbitramento dos honorários recursais a ser pago pelo
Município de São José do Rio Preto, nos termos do art. 85, par. 8o, do
CPC/151, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos
recursos oficial e da Municipalidade, tão somente para reduzir os
honorários advocatícios nos termos do disposto no artigo 85, § 8o do
CPC/15, conforme explicitado acima.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
1 Art. 85, § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o.